Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701945-91.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: TAIS ANALIA SOUZA BARBOSA DESPACHO Diante do requerimento de Id. 53917253 para realização de sessão por videoconferência, esclareço que não há previsão de sessão por videoconferência nas Turmas Recursais. No entanto, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, as partes poderão inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com a sustentação de até cinco minutos. Abro vista ao recorrente para informar se apresentará sustentação oral por vídeo ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para ser inserido em sessão presencial. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital